Tribunal: TJES
Processo: 5006836-27.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006836-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCRITORIO TECNICO ARTHUR LUIZ PITTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS ETALP LTDA

APELADO: PETROCITY PORTOS SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONTRATO POSTERIOR DE CONSTRUÇÃO. INTERVENIENTE ANUENTE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. INAPLICABILIDADE À RELAÇÃO CONTRATUAL AUTÔNOMA E PRETÉRITA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de elaboração de projetos básicos de engenharia e arquitetura firmado em 13/07/2017, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VII, do CPC, ao reconhecer a existência de cláusula compromissória arbitral prevista em contrato de construção celebrado em 17/01/2019 entre a ré e terceira empresa, no qual a autora figurou como interveniente anuente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula compromissória prevista em contrato de construção firmado em 2019, do qual a autora participou como interveniente anuente, alcança pretensão de cobrança decorrente de contrato autônomo e anterior de prestação de serviços de elaboração de projetos e engenharia e arquitetura celebrado entre as partes em 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão deduzida na inicial decorre exclusivamente de contrato de prestação de serviços firmado em 13/07/2017 entre autora e ré, cujo objeto se restringe à elaboração de projetos básicos de engenharia e arquitetura para implantação do Centro Portuário São Mateus (CPSM).

4. O contrato de construção celebrado em 17/01/2019 possui objeto distinto e específico, consistente na execução das obras, tendo sido firmado entre a ré e a empresa Augusto Coelho Engenharia Ltda., figurando a autora apenas como interveniente anuente.

5. A única obrigação assumida pela autora no contrato de 2019 limita-se à cessão de direito de preferência para execução das obras, não se estendendo às demais cláusulas e obrigações pactuadas entre contratante e construtora, inclusive à cláusula compromissória.

6. A convenção de arbitragem deve ser interpretada restritivamente, alcançando apenas as controvérsias relacionadas ao objeto contratual ao qual se vincula, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da inafastabilidade da jurisdição.

7. Inexiste manifestação de vontade da autora em submeter à arbitragem os créditos oriundos do contrato autônomo e pretérito de elaboração de projetos, não sendo possível estender os efeitos da cláusula arbitral a relação jurídica diversa.

8. A extinção do processo com fundamento na cláusula compromissória inaplicável configura
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença.

9. O julgamento imediato da causa pelo Tribunal é inviável, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, pois a demanda não se encontra madura e depende de instrução probatória quanto à efetiva prestação dos serviços e à extensão do crédito reclamado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula compromissória deve ser interpretada restritivamente e vincula apenas as controvérsias relacionadas ao objeto do contrato em que foi pactuada.

2. A condição de interveniente anuente não implica submissão automática à cláusula arbitral para litígios decorrentes de contrato autônomo e anterior.

3. É nula a sentença que extingue o processo com fundamento em cláusula compromissória inaplicável à relação jurídica deduzida em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VII, e 1.013, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006836-27.2023.8.08.0024

V O T O

Conforme o relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por ESCRITÓRIO TÉCNICO ARTHUR LUIZ PITTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS ETALP LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em ação de cobrança ajuizada em face PETROCITY PORTOS S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC, por reconhecer a existência de cláusula compromissória arbitral no contrato celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: (i) a pretensão e cobrança deriva de contrato de prestação de serviços firmado com a apelada em 13/07/2017, cujo objeto restringe-se à elaboração de projetos básicos de engenharia e arquitetura relacionados à implantação do Centro Portuário São Mateus (CPSM); (ii) o contrato de construção anexado no ID 33023922, que fundamentou a extinção do feito, é estranho à lide, pois foi firmado no ano de 2019 entre a apelada e a empresa Augusto Coelho Engenharia Ltda. (AC Engenharia) contratada para a execução as obras; (iii) figurou no contrato de construção apenas como interveniente anuente pelo fato de ter sido responsável pela elaboração dos projetos e pelo fato e deter o direito de preferência para a execução das obras, direito este que foi cedido à Augusto Coelho Engenharia Ltda. (AC Engenharia); e (iv) a pretensão de cobrança pelos serviços relacionados exclusivamente à elaboração dos projetos não e submete aos efeitos da cláusula arbitral estipulada apenas no contrato relacionado à execução das obras. Requer o provimento do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside na aplicabilidade da cláusula compromissória arbitral, prevista em contrato de construção em regime de administração firmado em 17/01/2019 entre a apelada e a empresa Augusto Coelho Engenharia Ltda. (ID 33023922), a uma pretensão de cobrança decorrente de serviços de elaboração de projetos de engenharia e arquitetura pactuados entre as partes em período anterior.

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão deduzida na inicial refere-se à cobrança por serviços prestados em razão de contrato firmado exclusivamente entre a apelante e a apelada em 13/07/2017.

Por meio do aludido contrato a apelante assumiu a obrigação de realizar projetos básicos de engenharia e arquitetura relacionados à implantação do Centro Portuário São Mateus (CPSM), com foco nos prédios administrativos.

Assim, a alegação de incompetência da justiça estadual, fundamentada na cláusula de convenção de arbitragem do contrato acostado no ID 33023922, não procede.

Referido instrumento de "Contrato de Construção pelo Regime de Administração" foi celebrado entre a apelada e a empresa Augusto Coelho Engenharia Ltda. (AC Engenharia) em 17/01/2019, data posterior à conclusão dos serviços realizados pela apelante quanto à elaboração dos projetos.

Note-se que o contrato firmado em 2019 tem por objeto exclusivo a contratação da Augusto Coelho Engenharia Ltda. (AC Engenharia) para a execução das obras. A participação da apelante em tal instrumento deu-se estritamente na condição de interveniente, motivada pelo fato de ser a autora dos projetos e detentora de prévio direito de preferência para a execução das edificações.

A única obrigação assumida pela apelante no contrato de 2019 consiste na cessão desse direito de preferência. As demais cláusulas e obrigações ali estabelecidas vinculam apenas a apelada (contratante) e a Augusto Coelho Engenharia Ltda., (contratada). Por conseguinte, a cláusula compromissória ali inserida é restrita às controvérsias relacionadas à execução das obras, não alcançando o contrato autônomo e pretérito de elaboração de projetos técnicos.

Não há, portanto, manifestação de vontade da apelante em submeter à arbitragem os créditos relativos aos serviços de arquitetura e engenharia prestados entre julho de 2017 e dezembro de 2018. A extensão dos efeitos de cláusula arbitral a interveniente anuente exige interpretação restritiva, limitada ao objeto da intervenção, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da inafastabilidade da jurisdição.

Destarte, a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento na aplicação da cláusula arbitral configura
“error in procedendo
” e enseja a nulidade da sentença.

Averbe-se que o caso não comporta julgamento imediato por este Tribunal, na forma do art. 1.013, § 3º, do CPC, eis que a causa não se encontra madura, subsistindo a necessidade de instrução probatória para aferir a efetiva prestação dos serviços e a extensão do crédito reclamado, pontos contestados pela apelada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem honorários recursais.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)